Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016580-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS - CPF: 028.380.641-93 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FELIPE JUNIOR PINHO SILVA - CPF: 044.221.521-57 (APELADO), R. A. SOARES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.024.504/0001-38 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), R. A. SOARES REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.024.504/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)

APELADO(s):

FELIPE JUNIOR PINHO SILVA

APELADO(S):

LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PROCEDENCIA -

OPERADORA DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONTEMPLADA -

PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTAS OSTENSIVOS, LEGÍVEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE NÃO OFERECIMENTO DE COTA CONTEMPLADA PELO CORRESPONDENTE LOCAL – ART.110 DO CC/2002 – NÍTIDO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E VIOLAÇÃO À CONFIANÇA DA CONTRATADA –

AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO, A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio assinadas pela consumidora adquirente foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora de consorcio não comercializa
cotas

contempladas
, não há como acolher as pretensões autorais da consorciada

de resolução unilateral do pacto e restituição imediata de valores pagos, sobretudo quando a consumidora afirma à funcionária da operadora do grupo consorcial, por ocasião do contato de pós-venda
, que jamais lhe fora oferecida
cota contemplada
, sob pena de se prestigiar o
venire contra factum proprioum
, e o princípio da confiança entre os contratantes.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da agencia de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, há que ser reformada a sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)

APELADO(s):

FELIPE JUNIOR PINHO SILVA

APELADO(S):

LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)
sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer e Indenização por danos materiais e morais

n. 1016580-84.2020.8.11.0041 ajuizada
em face de
LHAIARA THAIANE PEREIRA DIAS
e
FELIPE JUNIOR PINHO SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) reconhecer a rescisão contratual e condenar a cooperativa requerida à restituição simples dos valores pagos pelos autores (R$ 17.990,14), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, bem como (ii) condená-la a pagar aos autores indenização por anos morais na ordem de R$10.000,00, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a operadora do consórcio suscitando a inexistência de qualquer vício na contratação, sendo que a
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
firmada pelos autores traz logo na primeira página, como também no espaço logo abaixo do local destinado à assinatura do consorciado, consta inscrita de forma destacada, em letras garrafais vermelhas, a expressão “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, a fim de que não paire dúvidas aos consorciados sobre este tema.

Aduz que no
Termo de Responsabilidade
que acompanha a proposta de adesão, o cliente declara que não recebeu qualquer proposta de contemplação com prazo determinado, ou antecipado, ficando devidamente informado de que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance.

Alega não ser crível que indivíduo assine qualquer documento, principalmente um contrato, onde consta, diversas vezes, a informação de que a apelante não vende cotas contempladas, e ainda assim creia que está adquirindo uma cota já contemplada como afirmado na inicial, sobretudo em se tratando de pessoa instruída, como a apelada
LHAIARA
, que trabalha como gerente comercial.

Sustenta que além disso, a apelante se preocupa em prestar um serviço adequado aos seus consumidores, possuindo um setor de qualidade e validação de propostas, o que somente ocorre após a confirmação verbal e expressa do próprio consumidor.

Afirma que, por conta disso, o sistema de pós venda da operadora entrou em contato com a autora
LHAIARA
para confirmar os dados da proposta e da ciência da referida consumidora acerca das regras do grupo – o que foi por ela confirmado – bem como para se certificar de oferecimento de vantagem fora do regulamento ou garantia de contemplação antecipada, o que foi negado pela mencionada autora.

Alega que, dessa forma, acaso a recorrida realmente tivesse entendido alguma informação de forma diversa, teve mais de uma oportunidade de questionar a operadora sobre estes dados, como também informá-la de que que lhe haviam prometido contemplação já na primeira assembleia, o que não o fez, não podendo agora se valer da própria torpeza, em claro
venire contra factum proprium
e em contrariedade com o art.150 do CC/2002.

Argumenta que, na linha do art.110 do CC/2002, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.

Argui, ainda, que na linha dos artigos 22, §2o, 30 e 32, todos da Lei n. 11.795/2008, em caso como o dos autos os valores somente devem ser devolvidos quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, acaso tal cota não seja sorteada, devendo, em todo caso, o interesse do grupo de consórcio prevalecer sobre o interesse individual do consorciado (art.3o, §2o).

Assevera, também, que nos termos da jurisprudência, dos valores a serem restituídos ao término do grupo, poderão ser descontadas a
taxa de administração
e
prêmio do seguro
vinculado ao grupo, sendo que em caso de cancelamento são cobradas duas taxas, sendo 10% de
penalidade da administradora
e outros 10% a título de
taxa de cancelamento ao grupo
.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais passíveis de indenização, devendo ser afastada a referida condenação a esse título, pugnando, subsidiariamente pela redução da verba arbitrada, a fim de que seja reduzida a
quantum
razoável e proporcional.

Contrarrazões no ID. n. 185674899, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, com o objetivo de adquirir um caminhão para trabalhar e assim reforçar a renda familiar, autores
LHAIARA
e
FELIPE
– que são casados entre si – passaram a pesquisar na internet uma empresa que seria capaz de corresponder as suas expectativas, lhes proporcionando um preço justo e acessível na modalidade consórcio, momento em que viram no
Facebook
uma propaganda das requeridas, através do vendedor conhecido apenas como
JÚLIO
.

Segundo alegaram, seduzidos pela propaganda do vendedor nas redes sociais, entraram em contato com as requeridas, ocasião em que foram convidados a comparecerem à sede da empresa
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, localizada nesta capital, para obterem mais informações sobre a aquisição do referido consórcio.

Chegando ao local, teriam sido atendidos por três pessoas, sendo o proprietário
RANILSON
, o vendedor
JÚLIO
e um terceiro senhor, de nome
ÂNGELO
, que lhes explicaram a modalidades de “carta contemplada”, alegando que a empresa tinha capital para oferecer esse tipo de negócio, de modo que logo após o pagamento da entrada, os apelados seriam sorteados no prazo máximo de um mês.

Registraram que, na ocasião, explicaram àqueles representantes das requeridas que o veículo almejado pelo casal, ou seja, um caminhão, seria utilizado como instrumento de trabalho pelo requerente
FELIPE
e que, para o novo ofício, este precisaria se desligar da empresa onde trabalhava, tendo em vista que laborava de carteira assinada e utilizaria o valor da rescisão para efetivar o referido lance de entrada

Expuseram, também, que além do valor da aludida rescisão ainda seria necessário fazer um empréstimo bancário para complementar o valor da entrada.

Os prepostos das requeridas lhes teriam dito, então, que seriam contemplados em um curto período de tempo, acrescentando, ainda, que os autores já poderiam começar a procurar o veículo para fechar o negócio.

Em razão de tais garantias,
FELIPE
pediu demissão do seu emprego – vez que este usaria o caminhão consorciado para trabalhar – ao passo que
LHAIARA
firmou um contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco Santander
, de modo a empregar o capital obtido, no valor de R$14.368,62 para complementar o valor da rescisão trabalhista do cônjuge, pelo que em
24/07/2019
, pagaram à operadora ré a importância de
R$17.990,14
, a título de sinal, para fechar o negócio.

No entanto, ainda de acordo com a narrativa autoral, o representante da ré
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
lhes teria dito que, para serem
contemplados logo no próximo mês subsequente ao pagamento do sinal, quando a corré
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
entrasse em contato telefônico para algumas confirmações, os autores teriam de dar respostas exatamente de acordo com o questionário por ele enviado pelo representante da primeira ré pois que, caso contrário, não haveria o negócio.

Percebendo que os dados que foram orientados a confirmar por ocasião do contrato telefônico da operadora apelante eram totalmente diversos das tratativas iniciais que tiveram com os representantes da
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, a requerente
LHAIARA

questionou o vendedor
JÚLIO
via
WhatsApp
se, diante de tais divergência, prevaleceria o que foi anteriormente combinado, tendo recebido desse representante uma resposta positiva.

Ainda nos termos da exordial, passado o prazo estimado para a contemplação e recebimento dos valores do consórcio, a requerente teria entrado, então, em contato com as requeridas para saber porque sua cota não saiu, momento em que passou a ser “enrolada” por vários vendedores, até que um deles passou a informação

de que, na verdade, teriam esperar ser contemplada através de sorteio, posto que não existia na política da empresa “carta de consórcio contemplado”.

No mais, afirmaram que a partir daquele momento começou a peregrinação dos requerentes na busca de uma solução para o problema, posto que o vendedor das requeridas retirou sua página do
Facebook
com a propaganda enganosa e passou a dar informações “vazias”, isso quando atendia o telefone.

Diante do fracasso na resolução do problema, os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda em face da empresa
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
assim como da operadora recorrente,

objetivando

repetição dos R$17.990,14 que desembolsaram, devidamente corrigidos e atualizados, além de indenização a título de danos morais pelos desgostos que passaram com tais fatos, tendo pugnado pela concessão da tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio, bem como para que fosse obstada a negativação dos nomes dos autores em função do referido negócio.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Citada, a operadora recorrente ofertou contestação rebatendo a inicial, ao argumento de que a pactuação se deu de forma legítima, pelo que não haveria qualquer obrigação de restituição imediata dos valores pagos, ou mesmo qualquer dever de indenizar os autores.

Fracassada a citação da corré
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, os autores foram intimados a apresentar o endereço atual da referida empresa, tendo, então, peticionado no ID. n. 185674873 requerendo que a citação se desse na pessoa do seu
RANILSON AMORIM SOARES
, que seria na
Rua Cáceres, número 74, quadra 03, bairro Residencial Lagoa Azul, CEP 78.087-020, na cidade de Cuiabá-MT
, conforme documentos de IDs. ns. 185674874, 185674876, 185674877, 185674878 e 185674879.

Em seguida, os autores ofertaram impugnação à defesa da recorrente.

Na sequência, foi providenciada a intimação de ambas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. n. 185674882), tendo a ré apelante peticionou no ID. n. 185674883 – para requerer designação de audiência de instrução e julgamento, preferencialmente de modo virtual, a fim de que fosse colhido o depoimento pessoal dos autores, bem como para que pudesse ser reproduzida a mídia do pós-venda com intuito de comprovar a ciência dos apelados acerca de todos os termos contratuais – ao passo que a parte autora quedou-se silente (ID. n. 185674884).

Logo em seguida, o juízo proferiu a sentença de procedência (ID. n. 185674889) exclusivamente contra a ré
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, tendo permanecido silente quanto à corré
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA,
contra a qual se volta a operadora do grupo consorcial.

Pois bem.

Com efeito, em relação à ré
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, o conjunto de inícios coligidos aos autos parecem apontar no sentido de que, de fato, os representantes dessa empresa induziram os autores em erro já que as conversas telemáticas e trocas de áudios (
185674773, 18567477, 4185674779, 185674770)
através de
WhatsApp,
demonstram que seus representantes, sob a justificativa de que trabalhavam com “capital próprio” tinham facilidades em liberar créditos consorciais com maior rapidez.

Nessas conversas, há fortes indícios de que além de prometeram cotas contempladas, com a liberação de crédito “garantido”, em curto espaço de tempo, e além disso, há a indicação de como responder ao contanto do setor de checagem da operadora apelante, de maneira a falsear e/ou omitir informações relevantes sobre o pacto em si, de modo a facilitar a ultimação do negócio.

O fato, porém, é que por alguma razão, apesar de não ter havido pedido de desistência da ação em relação à referida empresa – a sentença foi proferida apenas contra a ré
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Como não houve recurso da parte autora quanto a esse ato processual, passo à análise do recurso da apelante.

Consoante se depreende dos autos, a própria parte autora juntou à inicial a cópia do contrato firmado entre os litigantes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que os autores tentam fazer valer, trazia, ao contrário, uma previsão exatamente inversa.

Deveras, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, a
Proposta de participação em grupo de consórcio
n. 10010879 (ID. n. 185674760 - Pág. 1) firmada entre os litigantes traz cláusula que veda expressamente a venda/oferta de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em com fonte em tamanho maior que o restante das inscrições, um alerta com a expressão
“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
, trazida bem próxima aos locais onde apostas a assinatura da autora apelada. Vejamos:

Há ainda a anotação, também em caixa alta, no Termo de Responsabilidade de ID. n. 185674760 - Pág. 2, no qual a autora contratante ainda declara que não recebeu “qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”.

No mesmo documento, ainda consta a inscrição “
ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER
”
, seguida novamente da informação de que não podem ser vendidas cotas contempladas e que, acaso esse tipo de oferta tivesse sido feita, a autora não deferia assinar a proposta. Vejamos:

Isso por si só já bastaria para a improcedência da demanda em relação à operadora apelante.

Mas há um empecilho ainda maior para o acolhimento da pretensão autoral.

A própria autora confessa na inicial que, sob a orientação do representante da
R. A. SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA
, mentiu para o contato da operadora apelante ré, quando contatada por telefone pela funcionária do departamento do departamento de
Controle de Qualidade do Consórcio Jockey
, de nome
Patrícia
afirmando à referida interlocutora ter ciência da ausência de garantia de data da contemplação e que nenhum preposto ou atendente lhe prometera a venda de cota contemplada.

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 185674864, em que fora arquivada a referida conversa da autora com o contato da ré apelada ocorrida em 04/10/2018, da qual se pode extrair, no trecho compreendido entre 9’:04” e 9’:28”, a seguinte conversa:

Contatante:

“No momento da assinatura do contrato, o vendedor explicou sobre as regras do consórcio, deixando claro que a contemplação é somente através de sorteio pela Loteria Federal ou através de lance, desde que a senhora tenha o pagamento de suas parcelas em dia?”

Autora:

“Sim.”

Contatante:

“Senhora verificou na sua proposta a informação de que o consorcio Jockey não comercializa cotas contempladas?”

Autora:

“Sim.”

E, mais à frente, mais precisamente no trecho compreendido entre 9’:29” e 10’:15”

Contatante:

“Senhora Lhayara, o vendedor em algum momento, passou alguma data para retirada do seu crédito, fez alguma promessa de entrega mais rápida ou ofereceu qualquer tipo de vantagem ou garantias que não se enquadram no regulamento?”

Autora:

“Não”

Contatante:

“Ficou alguma dúvida em relação ao ter gente passou no atendimento ou em relação ao que o vendedor te passou?”

Autora:

“Não.”

Ora, consoante estabelece o art. 110 do CC/2002,
“a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.”

Nesse sentido, providencial a lição de
P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
, de acordo com o qual
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3a ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Ao contrário, a prevalecer a a sentença, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe acerca do princípio da boa-fé objetiva.

Ora, todas as precauções possíveis, foram tomadas pela apelante que, dessa forma, não pode ter a sua confiança violada pela autora.

Com isso, fica rejeitado o pedido de resolução do contrato por culpa da operadora apelante, assim com o pedido de repetição imediata, devendo a restituição se dar na forma do contrato, considerando-se a autora como desistente.

Do dano moral.

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1012081-74.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 19/05/2022)

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença de modo a julgar improcedente a demanda em relação à operadora apelante, com a inversão do ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança em caso de benefício de justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023